Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANDREI FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 73445923, o réu da ação rescisória em epígrafe ingressa com cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência c/c reversão do depósito prévio fixados no v. acórdão de ID 73301308. Junta a planilha de cálculos de ID 73445924. É o relato do essencial. DECIDO. Verifica-se que o v. acórdão em execução julgou improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, condenando a parte autora BRASIL IMPERIAL DECORAÇÕES LTDA a pagar as custas processuais e honorários advocatícios da patrona do requerido, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da reversão, em favor do réu, da importância do depósito prévio (parágrafo único, art. 974, CPC) (ID 73301308). O julgado transitou em julgado em 22/08/2025 (ID 75441085). Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, havendo condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Desta feita, intime-se a autora executada, na pessoa de seu advogado, para pagar voluntariamente o valor da condenação no montante de R$ 15.560,97 (quinze mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. P.I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator